Tribunal: TJMT
Processo: 1017715-10.2023.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Recurso Inominado no 1017715-10.2023.8.11.0015.
Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.
Recorrente: ROSANE PADILHA DOS SANTOS.
Recorrida: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Data do Julgamento Virtual: 15 a 18/04/2024.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - BLOQUEIO DA LINHA TELEFÔNICA - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO INJUSTIFICADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.
2- A requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrente, de modo que não ficou demonstrada a regular prestação do serviço.
3- Restando demonstrado o bloqueio indevido do serviço de telefonia e a tentativa frustrada da consumidora em solucionar a lide na seara administrativa, configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados.
4- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
5- Havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer é medida que se impõe.
6- Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017715-10.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Telefonia, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSANE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 941.709.081-04 (RECORRENTE), ROSANE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 941.709.081-04 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - BLOQUEIO DA LINHA TELEFÔNICA - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO INJUSTIFICADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz
jus
ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2-

A requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrente, de modo que não ficou demonstrada a regular prestação do serviço.

3-

Restando demonstrado o bloqueio indevido do serviço de telefonia e a tentativa frustrada da consumidora em solucionar a lide na seara administrativa, configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados.

4-

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5-

Havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer é medida que se impõe.

6-

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente postula a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

A requerida impugnou a gratuidade de justiça concedida e no mérito pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito à impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais.

Uma vez concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

Trata-se de ação indenizatória na qual a recorrida alega que é usuária dos serviços de telefonia fornecidos pela requerida, e que por motivos desconhecidos esta bloqueou sua linha móvel de forma sucessiva, impedindo-a de utilizar o serviço mesmo estando com todas as faturas pagas.

Aduz, ainda, que tentou inúmeras vezes solicitar o desbloqueio, mas sem êxito, pois, permanecia desbloqueada por alguns dias, no entanto, voltava a ficar sem o serviço novamente, para corroborar apresenta vários protocolos na inicial:

“1) Vivo: Protocolo 20239486701000 - 21/06/2023 as 09:30. 2a via ou informações de plano acesse App https://app.vivo/mvctrl;

2) Vivo: Protocolo 20239486701000 - 21/06/2023 as 09:30. 2a via ou informações de plano acesse App
https://app.vivo/mvctrl
;

3) Vivo: Protocolo 20239486855183 - 21/06/2023 as 10:07. 2a via ou informações de plano acesse App
https://app.vivo/mvctrl
;

4) Vivo: Protocolo 20239513812638 - 26/06/2023 as 10:08 - Atendimento Vivo. FALE CONOSCO TAMBEM PELO VIVO.COM.BR/MEUVIVO OU ENVIE SMS PARA 1058;

5) Vivo: Protocolo 20239513870316 - 26/06/2023 as 10:08. 2a via ou informações de plano acesse App
https://app.vivo/mvctrl
;

6) Vivo: Protocolo 20239555129741 - 03/07/2023 as 11:24 - Atendimento Vivo. FALE CONOSCO TAMBEM PELO VIVO.COM.BR/MEUVIVO OU ENVIE SMS PARA 1058;

7) Vivo: Protocolo 20239555031281 - 03/07/2023 as 11:24 - Atendimento Vivo. FALE CONOSCO TAMBEM PELO VIVO.COM.BR/MEUVIVO OU ENVIE SMS PARA 1058.”

A parte recorrida, por sua vez, aduz que a linha em questão sempre permaneceu ativa em nome da recorrente, havendo regular utilização da linha desde a efetiva contratação e que não houve a falha alegada pela parte recorrente.

Pois bem. Analisando o processo e documentos a ele acostados tenho que a reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, (art. 373, II do CPC), vez que não comprovou a regularidade na prestação de serviços, bem como não contesta as reclamações administrativas formuladas pela autora.

Em que pese à reclamada tenha apresentado histórico de utilização da linha telefônica constando várias ligações realizadas e recebidas, nota-se que nos dias reclamados pela recorrente (protocolos na inicial) não constam ligações, apenas para a própria reclamada através do número de atendimento aos clientes:

Ademais, restou comprovado pela recorrente o recebimento de mensagem da reclamada sobre a religação da linha móvel (ID. 203912169):

Outrossim, oportuno mencionar que a partir do dia 02/07/2023 não constam ligações, apenas para o atendimento aos clientes a partir do dia 06/07/2023:

A situação aqui apontada configura inadequada prestação de serviços e, como tal, ato ilícito ensejador do dever de indenizar os presumíveis danos morais amargados pela consumidora.

No caso, a requerente comprovou
ter tentado resolver o problema extrajudicialmente, porém não obteve a atenção da requerida, restando obrigada a ingressar na esfera judicial para cancelar o bloqueio indevido da sua
linha
telefônica, logo, é evidente a ocorrência de abalo anímico indenizável.

Nesse sentido,
verbis
:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E PEDIDO DE DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – AFASTAMENTO - BLOQUEIO INDEVIDO DAS LINHAS TELEFÔNICAS MÓVEIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ÔNUS DA PROVA DA EMPRESA DE TELEFONIA – NÃO COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A matéria debatida nos autos não é complexa e não há necessidade de perícia para dirimir a controvérsia Evidenciado a interrupção indevida dos serviços telefônicos, já que a operadora telefônica empresa não desincumbiu do seu ônus probatório.
A indevida interrupção de serviços telefônicos implica transtornos, desgastes, humilhação e sensação de impotência, que em muito superam a esfera dos aborrecimentos corriqueiramente suportados por qualquer um na vida em sociedade e, por isso, há necessidade de indenização.
Mantém-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. Recurso inominado conhecido e desprovido.”
(TJ-MT - RI: 10047771920238110003, Relator: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Data de Julgamento: 16/10/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 19/10/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO-.
A suspensão indevida do serviço essencial de telefonia, bem como o de internet, somando-se às inúmeras tentativas de solução das irregularidades, configuram dano moral.
O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.”
(TJ-MT 10292898820198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/11/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2022) (destaquei)

Com efeito, caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.

O dano moral experimentado no caso dos autos é
“in re ipsa”,
isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da falha na prestação do serviço.

No que tange ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, insta ressaltar que para a fixação do dano, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da recorrida ao pagamento da importância de
R$ 3.000,00
(três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela recorrente, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a recorrida a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer é medida que se impõe.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para determinar
que a requerida proceda com o desbloqueio definitivo da linha telefônica da reclamante,
bem como para condenar a requerida ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024